Tribunal: TJSP
Processo: 2064285-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Questões reservadas ao mérito da ação penal – Réu Pronunciado - Constrangimento ilegal – Inexistência – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL - Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064285-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROGÉRIO
CLEMENTE DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
2
Voto no 2563
Habeas corpus no 2064285-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo I Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo
Paciente: Rogério Clemente da Cruz
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Habeas corpus Homicídio qualificado Prisão preventiva
Decisão fundamentada Requisitos legais bem evidenciados
Questões reservadas ao mérito da ação penal Réu Pronunciado -
Constrangimento ilegal
Inexistência
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE PRAZO
INOCORRÊNCIA
PRAZO
RAZOÁVEL - Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente Rogério
Clemente da Cruz, denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121,
§2o, inciso I e IV do Código Penal, contra ato do Juízo do 1o tribunal do Júri
da Comarca de São Paulo.
Sustenta o impetrante que a decisão que pronunciou
o paciente, foi proferida há 08 meses e até o momento não houve intimação
pessoal do paciente para ciência da decisão. Argumenta que os autos se
encontram sem movimentação por um longo período, por desídia do Poder
Judiciário. Afirma que o paciente é primário e de bons antecedentes e que
devido à suspensão das audiências, por conta da pandemia, não há
perspectiva de julgamento. Argumenta que estão ausentes os requisitos
autorizadores da custódia preventiva, sendo que a decisão apresentou
fundamentação inidônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
3
fim, afirma que o estabelecimento penal em que está custodiado o paciente
apresenta lotação excedente à sua capacidade. Demonstrada a ilegalidade da
ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer a impetrante a
concessão LIMINAR da ordem de liberdade provisória, mediante imediata
EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 438/440), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 446/449).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.452/458).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
manteve o paciente no cárcere, alegando o excesso de prazo na formação da
culpa, bem como pela ausência dos requisitos da custódia cautelar.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei 13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
4
da existência do crime e indício suficiente de autoria e
de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia que no dia 26 de setembro de 2015, por
volta de 19h, na Rua Maria das Neves Barreira, no 10, Capão do Embira,
Vila Formosa, nesta cidade e comarca de São Paulo, ROGÉRIO
CLEMENTE DA CRUZ, qualificado afls.149, agindo em conluio e com
identidade de propósitos com indivíduo não identificado, por motivo torpe,
ainda, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou, com
diversos disparos de arma de fogo, Márcio Wander Torres (cf. Laudo de
Exame Necroscópico de fls.88/90). Segundo foi apurado, a vítima e o
denunciado eram amigos e haviam se desentendido, dias antes da execução,
em razão de uma dívida. Então, o ofendido passou a cobrar o denunciado
acerca da referida dívida.”
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que não se verifica qualquer constrangimento
ilegal.
Com efeito, conforme se vê o paciente foi
denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV
do Código Penal, uma vez que, por motivo torpe e, ainda, com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, matou, com diversos disparos de
arma de fogo, Márcio Wander Torres.(fls.224/229)
Ora, não se discute que a prisão antes da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
5
definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Magistrado a
necessidade de fundamentar os motivos que levam à custódia cautelar do
agente.
Entretanto, não é menos verdade que a prisão
cautelar se justifica e se impõe se presentes os requisitos autorizadores da
medida, principalmente naqueles casos em que a conduta abala a ordem
pública, ou coloca em risco a instrução e a aplicação da Lei Penal.
No caso dos autos, a manutenção da prisão
preventiva do paciente não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão
presentes dados sugestivos a propósito da autoria de crime de intensa
gravidade, que impõe, por si só, a necessidade da custódia cautelar para
resguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, nos exatos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de réu
primário, com residência fixa e trabalhador.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
6
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Assim, como tanto a decisão que decretou a prisão
preventiva quanto aquela que a manteve estão devidamente fundamentadas,
inclusive com a indicação de que o paciente admitiu a autoridade policial que
efetuou os disparos contra a vítima, e assim, impossível falar em
constrangimento ilegal, até porque não se mostra mesmo adequada a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, reservadas para infrações
menos graves e que recomendam tratamento menos rigoroso.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 231/232) “O pedido de prisão preventiva contra o acusado
(conforme representação policial de fls. 213/214 e ministerial de fls. 227/229,
item 3) mostra-se pertinente para a garantia da ordem pública, para a
conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação
da lei penal, tendo em vista os indícios que pesam contra ele, diante dos
depoimentos colhidos em sede policial (especialmente da testemunha
protegida - fl. 158) e de seu reconhecimento pessoal(fls. 159). Inclusive, o
acusado admite à autoridade policial que efetuou os disparos contra a vítima
(fls. 160/161).Importa assinalar que o réu estaria na posse de arma de fogo,
o que, somado à multiplicidade de disparos efetuados (conforme laudo
necroscópico de fls. 94/97), revela personalidade agressiva e perigosa. Na
mesma esteira, a custódia cautelar do réu também é oportuna para a
conveniência da instrução criminal, visualizada no caso concreto, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
7
receio apontado pela testemunha protegida (fl. 157/158).Convém salientar,
ainda, que o denunciado evadiu-se do local na data dos fatos, conforme ele
mesmo relata na delegacia de polícia (fls. 160/161). As investigações
seguiram sem apuração de autoria (vide fls. 122/125), sendo que quase 2
anos depois, com o advento de denúncia anônima (fls. 157), bem como
depoimento e reconhecimento de testemunha protegida (fls.158/159), é que se
apontaram indícios de autoria contra o acusado. Desta forma, presentes os
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
do réu mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, para a
conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação
da lei penal, não bastando a aplicação das medidas cautelares.”
Justifica-se, portanto, ao menos a princípio, a prisão
decretada para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal.
De mais a mais, importante anotar que a fixação do
regime prisional mais brando depende da presença de vários requisitos, o que
só poderá ser verificado na ocasião da sentença, sendo certo, ainda, que a
alegada causa excludente da antijuridicidade (legítima defesa) não pode ser
analisada pela via estreita do habeas corpus, que não admite o exame
aprofundado da prova.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença,
pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
8
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada a
paciente, bem como da situação em que flagrada, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
9
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
No caso concreto, essa necessidade ainda se mostra
de rigor, sendo que eventual soltura implicaria no risco de cometimento de
novos delitos. Não se pode olvidar que o réu foi preso após o cometimento do
delito, após se evadir do distrito da culpa, não se podendo esquecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
10
outrossim, da gravidade do delito presente.
Além disso, já houve prolação de sentença de
pronúncia, estando os autos no momento aguardando o retorno dos trabalhos
presencias, para designação de sessão plenária de julgamento, diante das
incertezas decorrentes da pandemia do coronavírus.
Portanto, conforme se verifica nos autos, bem como
diante das informações trazidas pelo magistrado, o processo não se encontra
maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado impulsioná-lo,
observadas suas específicas peculiaridades.
Como
visto,
existe
no
caso
a
particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado pela
disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o disposto no art.
2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do Provimento no 2.549/2020,
ambos do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, e na Recomendação no
62/2020, da Presidência do Egrégio Conselho Nacional de Justiça,
referendada pela Resolução CNJ no 313, de 2020 da Recomendação no 62 do
CNJ, a fim de diminuir a circulação de pessoas nos fóruns e,
consequentemente, o contágio entre os jurisdicionados.
Logo, por ora, o que se vislumbra são percalços
inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo afirmar que
eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não podem
ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta possíveis
dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
11
crime muito grave e de procedimento que ganhou particularidades ao ocorrer
um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA
DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos
processuais servem como parâmetro geral, não se podendo deduzir o
excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se,
em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo
com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam
injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e seu
estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se
vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela via eleita, especialmente em se considerando a quantidade
de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO
DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS
E
CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Habeas corpus em que
se objetiva a soltura do paciente, sob alegação de excesso de prazo para
o término da instrução criminal e falta de estado de flagrância (...) 5.
Desde que devidamente fundamentada e com base no parâmetro da
razoabilidade, é possível a prorrogação dos prazos processuais para o
término da instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF,
Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1a
Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como ocorreu no caso em
questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do esclarecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
12
nos autos, não é de se reputar vulnerado.
Como
explanado,
portanto,
no
tocante
à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade, não
está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo, quanto à
conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples. Máxime na
presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de suma gravidade.
Inviável, destarte, dar guarida à impetração.
E não se vislumbra, por ora, injustificado excesso
de prazo.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo, não há notícia concreta de que no presídio
onde o autuado está recolhido já houve algum caso confirmado de pessoa
portadora de Coronavírus.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064285-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2563
13
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA